Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO LEVADO À PERÍCIA EM DELEGACIA APÓS FURTO. ALEGAÇÃO DE DANOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões (ID 54807287), a recorrente alega, em síntese, que os danos causados pelos agentes do Estado devem ser por este reparados, sustentando que, no presente caso, os agentes não cumpriram com a sua função. Afirma que é possível verificar, da fotografia acostada aos autos, que o veículo estava em perfeito estado de conservação e que, em sequência, há fotos após a perícia realizada, com as avarias praticadas. Requer, por fim, a reforma da sentença, para que seja julgado integralmente procedente o pedido autoral.
II. Na origem, a autora narra em petição inicial que seu veículo foi furtado e posteriormente encontrado, mas sem as quatro rodas. Aduz que colocou rodas emprestadas e o automóvel foi conduzido à 15a Delegacia de Polícia Civil do DF a fim de ser periciado. Relata que ocorreu uma perícia, mas que, posteriormente, foi necessária uma segunda. Narra que depois de aproximadamente 20 dias, o veículo foi liberado mas que notou outros danos, tais como assento traseiro ausente, farol direito quebrado, para-choque danificado, fiação solta, pintura arranhada, dentre outros. Alega que um agente de polícia informou que algumas peças do carro foram removidas a fim de se realizar a perícia. Assevera que somente o assento traseiro lhe foi devolvido. Requer, na exordial, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 2.170,00.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 54832802). Contrarrazões apresentadas (ID 54807289).
IV. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva. Advém da teoria da culpa administrativa que o Estado deve indenizar quando comprovada a culpa/falta do serviço. Nesta senda, leciona Matheus Carvalho que “para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano” (Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade. Neste sentido: “3. A princípio, cabe esclarecer que em relação à responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, adota-se, de maneira excepcional, a teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa do serviço. Trata-se de modalidade de responsabilidade civil subjetiva, em que deve restar demonstrada a culpa genérica do Estado, isto é, cabe ao administrado comprovar que o serviço público não foi executado da maneira ordinária e regular. Todavia, ressalta-se que a culpa a ser analisada é a do serviço (...) 4. Assim, considerando que, em atos omissivos do Estado ou dos prestadores de serviço público, a teoria aplicável quanto à responsabilidade civil é a da Culpa Administrativa, é imprescindível que estejam presentes, no caso, os requisitos que a configuram, quais sejam: fato, dano, nexo causal e culpa genérica da administração pública” (Acórdão 1283231, 07060960920198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. No presente caso, a recorrente alega que “os agentes não cumpriram com a sua função”. Nesse contexto, conforme acima destacado, a fim de ver sua pretensão de indenização por danos materiais satisfeita, a recorrente deveria comprovar o nexo de causalidade existente entre a conduta omissiva do ente público que alega ter ocorrido e os danos em seu veículo que supostamente advieram. Entretanto, das fotos acostadas aos autos (ID 54807269 – páginas 1 a 16), não é possível se estabelecer uma conexão entre as avarias alegadas e qualquer conduta do Poder Público. As imagens não evidenciam qualquer cronologia, não se podendo averiguar o momento em que foram produzidas, se antes ou depois de ter sido o carro entregue à perícia. Ademais, as fotos não demonstram, com exatidão, em qual momento os supostos danos teriam ocorrido ao veículo. Não há, ainda, provas de qual era o estado de conservação da parte interna do automóvel antes de ser transportado ao pátio da polícia. Assim, diante do exposto, não há como se concluir que as avarias no veículo teriam se dado durante o período em que estava com a polícia a fim de se realizar a perícia, e não durante o período em que ficou sob custódia criminosa. Portanto, não há nexo causal que associe as avarias à conduta estatal.
VI. Ademais, no mesmo sentido, não há comprovação de prestação ineficiente do serviço por parte do Poder Público. Não há provas no sentido de que a perícia foi realizada de maneira irregular. Assim, não há que se falar em responsabilidade do recorrido em indenizar.
VII. No que concerne à alegação da recorrente de que a parte interna do veículo teria sido desmontada no pátio da polícia, necessário pontuar que, a fim de se realizar a perícia, a autora deve suportar alguns incômodos. Assim, tal situação se encaixa em mero dissabor cotidiano, necessária para que o Estado preste seu serviço, cenário que não é apto a configurar responsabilidade civil estatal.
VIII. Nesses termos, tenho que a recorrente/autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Não há provas do nexo de causalidade que conectem os danos a qualquer omissão estatal, assim como não há comprovação de má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço. Portanto, não configurada a omissão culposa do Estado a subsidiar o suposto nexo causal entre a atuação estatal e a lesão provocada, não prospera o pedido relativo à condenação por danos materiais. Assim, a sentença deve permanecer inalterada.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade de justiça concedida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.